Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC. INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CRISE ECONÔMICA. COVID-19. PENHORA DE 5% DO FATURAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial.
2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil garanta ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, o credor tem o direito de receber o seu crédito.
3. In casu, foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo, pois, legítima a penhora de parte do faturamento da empresa agravada, conforme permitem os artigos 866 e 835, X, do CPC.
4. É razoável que a penhora recaia sobre 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da empresa devedora, até a quitação do débito, quantitativo que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.